Tribunal: TJMT
Processo: 1025784-36.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025784-36.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KARINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 008.850.051-98 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando que a autoridade coatora expeça novo documento de arrecadação para pagamento de ITBI referente a imóvel adquirido em leilão judicial, considerando como base de cálculo o valor da arrematação, e não o valor venal fixado pela administração municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a base de cálculo do ITBI, em caso de aquisição de imóvel em leilão judicial, deve corresponder ao valor da arrematação ou ao valor venal de referência estabelecido pelo Município; e (ii) se a aquisição do imóvel, no caso concreto, configura-se como arrematação em hasta pública ou como negociação administrativa por meio de financiamento bancário, para fins de determinação da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de alienação judicial de imóvel, o valor venal para fins de apuração do ITBI deve corresponder à importância efetivamente paga na arrematação em hasta pública, afastando-se a possibilidade de o ente público fixar o tributo com base em valor diverso daquele pago pelo adquirente do bem.

4. A aquisição do imóvel deu-se por arrematação judicial, que observou os princípios legais e processuais, sendo que o bem foi alienado por 68,48% do valor da avaliação (R$ 113.000,00 em relação ao valor avaliado de R$ 165.000,00), percentual superior ao mínimo legal de 50%, não se configurando, portanto, preço vil.

5. O Tema 1113 do STJ estabelece que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de condizer com o valor de mercado; e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência unilateralmente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação, quando não considerado vil, e não ao valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município. 2. Configura-se violação a direito líquido e certo do contribuinte a cobrança de ITBI com base em valor diverso do efetivamente pago na arrematação judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 38 e 148; CPC, art. 891.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1803169/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/04/2019; STJ, REsp 1937821/RN (Tema 1113); TJMT, N.U 1013052-42.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/08/2023; TJMT, N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento ao recurso de apelação
nos autos do Mandado de Segurança nº 1025784- 36.2024.8.11.0002, impetrado por
KARINE DA SILVA RODRIGUES,
mantendo a sentença que

julgou procedente o pedido, determinando que a autoridade coatora expeça novo documento de arrecadação para pagamento de ITBI referente ao imóvel de matrícula 54.477, levando em consideração o valor de arrematação e não o valor venal.

O agravante defende que a decisão merece ser reformada, pois afronta a legislação tributária vigente e a jurisprudência consolidada, ao determinar a emissão da guia do ITBI considerando o valor da arrematação e não o valor venal do imóvel.

Argumenta que a base de cálculo do imposto deve ser fixada de acordo com o
valor de mercado do bem
, e que a aplicação do valor da arrematação comprometeria a arrecadação municipal, além de desconsiderar o princípio da capacidade contributiva.

Alega, ainda, que o imóvel foi adquirido por meio de financiamento bancário com a instituição financeira Caixa Econômica Federal, tratando-se de negociação administrativa e não judicial e, portanto, deve ser observado o regramento específico para aquisição de imóveis por meio do Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação.

Ao final, afirma que não pode ser aceito o estabelecimento do valor da transação como base de cálculo quando identificado preço vil.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada para reformar a decisão de primeiro grau,
“tendo em vista que a documentação acostada aos autos comprova que o imóvel foi adquirido através de financiamento com a instituição financeira Caixa Econômica Federal, logo, não se trata de hasta pública, mas sim, de venda direta, razão pela qual se a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, no momento da estimativa fiscal efetuada pelo Agente Fiscal da Receita Municipal, não há como considerar-se como base de cálculo o valor entabulado pelas partes na Compra e Venda.”
(id. 263597269).

Em contrarrazões, a agravada refutou os argumentos do agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 274945862).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
negou provimento ao recurso de apelação
nos autos do Mandado de Segurança nº 1025784- 36.2024.8.11.0002, impetrado por
KARINE DA SILVA RODRIGUES,
mantendo a sentença que

julgou procedente o pedido, determinando que a autoridade coatora expeça novo documento de arrecadação para pagamento de ITBI referente ao imóvel de matrícula 54.477, levando em consideração o valor de arrematação e não o valor venal.

Alega o agravante que a documentação acostada nos autos pela agravada comprova que o imóvel foi adquirido por meio de financiamento com a instituição financeira Caixa Econômica Federal. Portanto, não se trata de hasta pública; ainda que a nomenclatura eventualmente atribuída seja ‘leilão’ trata-se de negociação administrativa e não judicial.

Não assiste razão ao agravante.

Com efeito, é incontroverso que nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos objeto de transmissão, ou seja, é o valor de mercado, o atingido com uma venda à vista do bem em condições normais.

No entanto, na espécie, trata-se de alienação de bem imóvel em leilão judicial, em que o ato de compra e venda tem caráter extraordinário, razão pela qual a base de cálculo desse tributo deve se ajustar à peculiaridade da transação, correspondendo ao valor da quantia atingida no ato.

A tese defendida pelo agravante não encontra respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a possibilidade de o ente público fixar o tributo com base em valor diverso daquele efetivamente
pago pelo adquirente do bem
.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o valor venal do bem, para fim de apuração do ITBI, deve corresponder à importância paga na arrematação.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO DO BEM IMÓVEL. SÚMULA83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 A irresignação não merece conhecimento. 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.
3. Ademais, em virtude da similaridade do leilão extrajudicial com a arrematação judicial, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento pacífico na Primeira Seção do STJ de que aquele corresponde a esta. 4. Ademais, o fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide, portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019). (destaquei)

A propósito, também é o posicionamento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL –

BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO EVIDENCIADO
– UTILIZAÇÃO DE VALOR DE REFERÊNCIA NO CADASTRO IMOBILIÁRIO COMO BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO MUNICIPAL – INVIABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é o valor venal do bem.
Conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal, nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, o valor venal do bem corresponde à importância paga na arrematação em hasta pública.
Se a aquisição se deu por arrematação judicial - precisa observar princípios legais e processuais de que o bem não pode ser alienado por valor inferior a 50% do valor da avaliação - as evidências se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (hasta pública) é ilegal. O STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), fixou as seguintes teses aplicáveis ao caso: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. Sentença Ratificada.”

(N.U 1013052-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 11/09/2023). (destaquei)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI – BEM ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO/ADJUDICAÇÃO – RECOLHIMENTO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR DA ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) E NÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL, ALCANÇADO ADMINISTRATIVAMENTE PELO MUNICÍPIO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese de arrematação/adjudicação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo do imposto de transmissão (ITBI), deve pautar-se pelo efetivo valor da arrematação/adjudicação, quando não considerado vil, e não pelo valor venal do imóvel, até porque a arrematação corresponde à aquisição do bem vendido judicialmente
”.

(N.U 1034227-15.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 05/04/2022). (destaquei)

Da análise conjunta dos documentos acarreados aos autos, constata-se que a agravada arrematou o imóvel pelo valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), de modo que a utilização de valor diverso ao da aquisição viola direito líquido e certo da adquirente.

Outrossim, conforme mencionado, a aquisição do bem se deu por arrematação judicial, a qual deve observar os princípios legais e processuais, sendo que o bem não pode ser alienado por preço vil, ou seja, inferior a 50% do valor da avaliação, conforme prevê o artigo 891, do CPC.

No presente caso, não se pode afirmar que o bem foi adquirido a preço vil, pois o valor da avaliação foi de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e a arrematação ocorreu por R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), o que corresponde a 68,48% do valor da avaliação do bem imóvel.

Nessa vertente:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO – APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO. [...]”. 3.
As evidências se firmam no sentido de não ser possível reconhecer que o bem teria sido adquirido a preço vil, sob pena de estar declarando que o ato judicial (venda judicial do bem) foi ilegal, o que não pode ser admitido, notadamente quando inexistente prova em contrário
”
.
(TJMT - N.U 1057339-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021). (destaquei)

Portanto, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, no caso, a arrematação, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, não podendo o Município

cobrar o ITBI utilizando como base de cálculo o valor de referência constante no cadastro municipal, como ocorre na hipótese.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025